Tribunal: TJDFT
Processo: 0055837-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. INTERESSE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. REJEITADA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA IN ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DE TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ARI ALVES MOREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO PREJUDICADO.
1. A sentença recorrida não tratou da condenação de Tarcísio Franklim de Moura, que, dois anos antes, teve sua punibilidade declarada extinta, em face da prescrição da pena in abstrato, em decisão transitada em julgado. Ademais, a sentença apelada não versou sobre a manutenção da indisponibilidade dos bens dele ou dos demais corréus. Assim, evidente que não há interesse recursal dela recorrer, além do que o apelo está intempestivo.
2. Não há conexão na presente ação penal, em que se apura a prática de crimes contra o procedimento licitatório, com o inquérito policial federal, no qual se investiga a ocorrência de crimes tributários e contra o sistema financeiro nacional. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada.
3. O conjunto probatório é suficiente para evidenciar a materialidade do crime previsto no art. 89, c/c art. 84, § 2o, todos da Lei no 8.666/1993 e a autoria imputada ao réu Ari Alves Moreira.
4. Reconhece-se a extinção da punibilidade do réu Ari Alves Moreira, em face da prescrição da pena in abstrato, pois transcorrido mais de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença), na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, caput e inciso III, e art. 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.
5. Prejudicado o recurso do Ministério Público que visava à majoração da pena concretamente aplicada ao corréu.
6. Recurso de Tarcísio Franklim de Moura não conhecido. Recurso de Ari Alves Moreira conhecido e parcialmente provido, para declarar a extinção da punibilidade. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.